Tribunal: TJDFT
Processo: 0001335-68.2017.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO cÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RESTABELECIMENTO DO SURSIS PROCESSUAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que o réu não logrou comprovar a origem lícita do aparelho que foi apreendido em sua residência, aliado aos depoimentos das testemunhas, notadamente o de sua namorada, no sentido de que o réu adquiriu o aparelho celular produto de crime, não há que se falar em absolvição.
2. Demonstrado que o beneficiário da suspensão condicional do processo respondeu a outra ação penal durante o período de prova, a revogação do benefício é automática, sendo irrelevante sua posterior absolvição.
3. Recurso conhecido e desprovido.